Tribunal: TJMT
Processo: 0008238-63.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008238-63.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER CARLOS DA SILVA - CPF: 702.140.421-20 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03507548000110 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — FISCAL DE TRÂNSITO — PROGRESSÃO FUNCIONAL —AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NOS NÍVEIS E CLASSES.

PAGAMENTO — DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS — APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA — POSSIBILIDADE — REGIME DE PRECATÓRIO — OBSERVÂNCIA.

Decorrido o prazo de dois (2) anos de exercício, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes e níveis da carreira de forma automática.

O pagamento de diferenças remuneratórias entre a data da impetração do mandado de segurança e a decisão de mérito é devido e está sujeito ao regime de precatórios.

Recurso provido. Sentença retificada em parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019